Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. BEM EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME REGISTRADO NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC e, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o veículo objeto da alienação fiduciária encontra em nome de terceira pessoa junto ao DETRAN.
II. Questões em discussão.
2.1. Cabimento da antecipação da tutela recursal.
2.2. A regularidade da sentença que extinguiu o processo prematuramente, sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda da petição inicial, porque consta no RENAJUD terceira pessoa como proprietária do veículo objeto da busca e apreensão.
2.3. Ausência de exigência legal de transferência da propriedade do veículo junto aos órgãos de trânsito, como requisito essencial para ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, não restou demonstrado o perigo da demora.
3.2. A legislação é silente quanto à necessidade de o devedor constar como proprietário do veículo nos sistemas do DETRAN, para viabilizar o ajuizamento da ação busca e apreensão, assim, não exigiu o legislador, não parece adequado o intérprete exigi-lo. Entretanto, o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro exige-se o registro do contrato de alienação fiduciária junto aos órgãos de trânsito.
3.3. No presente caso, foi anotado no licenciamento do veículo junto ao DETRAN, o número do contrato de financiamento, nome do agente financeiro e do devedor e a alienação fiduciária do bem.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Nulidade da sentença.
Tese de julgamento: “O fato de constar o nome de terceira pessoa como proprietária do veículo junto ao DETRAN, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, quando o contrato de alienação fiduciária encontrar registrado no licenciamento do veículo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321 e 330; Código Civil, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei n. 911/1969; e CTB, art. 129-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0701123-83, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.14.09.2023; APC 0723474-41, Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; e APC 0726821-88, Rel. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024.